Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-68.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005667-68.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), CARMAX CARREGAMENTO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.905.048/0001-06 (APELADO), GILMAR MESSIAS - CPF: 581.149.471-87 (APELADO), VANIA ERHARDT - CPF: 046.893.759-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Mutum contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que, decorrido o prazo de suspensão decorrente de parcelamento administrativo e ausente manifestação da Fazenda Pública, presumir-se-ia a quitação integral da dívida tributária. O Município sustenta que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não o extinguindo, sendo necessária a comprovação de adimplemento para o encerramento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento da dívida tributária autoriza a extinção da execução fiscal em caso de inércia da Fazenda Pública quanto à comprovação do adimplemento; (ii) estabelecer se a extinção do processo pode ocorrer sem prova inequívoca da quitação integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não o extingue, sendo a quitação integral da obrigação condição indispensável à extinção da execução, conforme o art. 156, I, do mesmo diploma.

4.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública quanto à quitação ou inadimplemento, mesmo após decorrido o prazo de suspensão, não autoriza presumir o pagamento do débito, tampouco extinguir o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida.

2.

A ausência de manifestação da Fazenda Pública após parcelamento não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário comprovar o adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI; 156, I; CF/1988, art. 150, §6o; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. 0003949-91.2011.8.11.0025, Rel. Márcio Vidal, j. 25/09/2024; TJMT, Ap 1002122-36.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Nova Mutum
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, ao fundamento de que, decorrido o prazo de suspensão concedido em razão de parcelamento administrativo, sem notícia de inadimplemento, restaria presumida a quitação integral do débito tributário.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais, que o parcelamento informado nos autos não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, sendo a extinção da obrigação tributária condicionada ao pagamento integral, conforme artigo 156, I, do mesmo diploma.

Afirma inexistir nos autos qualquer documento oficial da Administração tributária municipal (ou da Procuradoria Fiscal) que comprove a quitação total do débito, de modo que a presunção de pagamento pelo simples decurso do prazo carece de amparo legal e não pode embasar a extinção do processo executivo.

Aduz que o crédito regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e que a extinção da execução — que, na prática, implicaria renúncia à cobrança — somente pode ocorrer nos estritos termos da lei, em observância ao princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

Defende que decidir com base em presunção inverte a lógica do processo executivo e pode acarretar prejuízo ao erário, razão pela qual se revela indispensável prova material inequívoca do adimplemento para autorizar a extinção pelo pagamento.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida,
com o retorno dos autos à origem a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Nova Mutum
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, ao fundamento de que, decorrido o prazo de suspensão concedido em razão de parcelamento administrativo, sem notícia de inadimplemento, restaria presumida a quitação integral do débito tributário.

Denota-se dos autos que o Município de Nova Mutum ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Carmax Carregamento e Transporte Ltda., bem como dos corresponsáveis Gilmar Messias e Vania Erhardt, com a finalidade de promover a cobrança do montante de R$ 40.117,17 (quarenta mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos), valor este inscrito em dívida ativa municipal e representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 4503/2021, referente a débitos de natureza tributária decorrentes do não recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, acrescidos de multa, juros e demais encargos legais.

Em manifestação apresentada nos autos em 16 de março de 2023 (id. 309524478), o Exequente informou que o Executado aderiu a parcelamento do débito objeto da execução fiscal, juntando documentos comprobatórios. Diante disso, requereu a suspensão do feito até o adimplemento integral das parcelas.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal.

A parte Exequente informou o parcelamento administrativo, de modo que transcorreu o prazo sem informação de descumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando que transcorreu o prazo de suspensão sem informação de inadimplência, presume-se a quitação do débito.

Logo, a extinção do processo é medida que se impõe, eis que sua finalidade foi atendida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 309524481).

Colhe-se dos autos que a parte Executada aderiu a acordo de parcelamento administrativo perante a Fazenda Pública, conforme informado na petição de id. 309524478, razão pela qual o Município requereu a suspensão da execução até a quitação integral das parcelas pactuadas. Todavia, em momento subsequente, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o feito executivo.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional trata das hipóteses de extinção do crédito tributário, nos seguintes termos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

No caso concreto, ausente nos autos qualquer comprovação acerca da quitação integral do débito fiscal, não se configura hipótese de extinção do crédito tributário. Ao contrário, diante da adesão a parcelamento regularmente formalizado, impõe-se o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o parcelamento
. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

É certo que a circunstância de a Fazenda Pública Estadual ter-se mantido inerte após a suspensão requerida não é suficiente, por si só, para
presumir
a quitação do parcelamento e, tampouco, para extinguir a execução. Tal interpretação atribui consequência jurídica desproporcional à ausência de manifestação, colocando em risco a efetividade da tutela executiva e violando o princípio da legalidade estrita que rege a constituição e a extinção do crédito tributário.

Ainda que se reconheça a importância da celeridade processual e da cooperação das partes, não se pode conferir à inércia processual da Fazenda Pública, por mais reprovável que seja, o efeito jurídico de extinguir o crédito exequendo, especialmente quando não comprovado o cumprimento integral da obrigação parcelada.

Essa extinção, sem comprovação da quitação, importa em indevida renúncia fiscal, vedada pelo ordenamento jurídico (CF, art. 150, §6o).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de Roberto Veronese, com fundamento em suposta transação, após acordo de parcelamento da dívida tributária (ICMS). A extinção foi decretada diante da inércia da Fazenda Pública quanto à comprovação do inadimplemento do parcelamento, mesmo após intimação. O Estado sustenta que o parcelamento não implica novação da obrigação, tampouco extingue o crédito tributário, pleiteando o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento da dívida tributária implica a extinção do crédito tributário exequendo em caso de inércia da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação da exequente autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento de débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, apenas suspende a exigibilidade do crédito, não implicando sua extinção, salvo após a quitação integral da dívida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o parcelamento não configura novação, pois esta exige animus novandi, obrigação nova e expressa substituição da anterior, requisitos ausentes no caso concreto.

5. A extinção da execução fiscal com base em
suposta

quitação
é indevida quando não comprovado o adimplemento integral da obrigação parcelada.

6. A inércia da Fazenda Pública, embora reprovável, não autoriza presumir a quitação da dívida tributária, nem justificar a extinção da execução, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e risco de renúncia fiscal não autorizada (CF, art. 150, §6o).

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a execução fiscal deve prosseguir até o efetivo cumprimento da obrigação ou manifestação conclusiva da exequente sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida.

2. A ausência de manifestação da Fazenda Pública após parcelamento não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário comprovar o adimplemento da obrigação.

3. O parcelamento da dívida tributária não configura novação, salvo prova inequívoca do animus novandi e substituição expressa da obrigação anterior.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, II; CF/1988, art. 150, §6o; CPC/2015, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1526804/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015, DJe 30/06/2015; TJMT, Ap 0008263-40.2011.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/09/2024; TJMT, Ap 0002350-55.2003.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 09/08/2021. (N.U 0003949-91.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o acordo de parcelamento de dívida tributária entre a Fazenda Pública e a empresa executada, Eucateka Transportes LTDA - ME, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015. A Fazenda Pública havia solicitado apenas a suspensão da execução até a quitação do parcelamento, não concordando com a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a adesão ao parcelamento de dívida tributária extingue o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, ou se deve ocorrer apenas a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua quitação, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue o crédito, que somente poderá ser considerado extinto após a quitação integral do débito, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o parcelamento, sem a quitação do débito, não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a sua suspensão.

5. Portanto, ao extinguir a execução fiscal sem a quitação do débito, a sentença recorrida violou os dispositivos do CTN que regulamentam o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até que haja manifestação da Fazenda Pública sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento. Tese de julgamento: "O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJ-MT, Apelação no 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/02/2020.

(N.U 1002122-36.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Nova Mutum, para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, que deverá permanecer suspensa até ulterior manifestação da exequente acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025